Tribunal: TJDFT
Processo: 0741838-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. DOLO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. SUJEITO PASSIVO. OFENDIDO E ESTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de crime que tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a administração da justiça, e tem como sujeito passivo, além da vítima direta, o Estado, o consentimento da ofendida para o réu manter contato, não tem o condão de afastar o dolo da prática da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06.
2. Comprovado que o réu deliberadamente descumpriu medida protetiva de urgência que o impedia de ter contato e de aproximar-se de sua ex-companheira, inviável a reforma da sentença para absolvê-lo da prática do crime por ausência de dolo.
3. Preenchidos os requisitos trazidos no artigo 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
4. Recurso parcialmente provido.